Tribunal: STF
Processo: Rcl 47102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se impugna sentença normativa única da Seção Especializada em Dissídio Coletivo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que julgou parcialmente procedente ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo em face da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A, Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE, Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A, Companhia Operadora de Rodovias, ora reclamantes (Autos nºs 1003707-79.2020.5.02.0000, 1003710-34.2020.5.02.000 e 1003728- 55.2020.5.02.0000). Os dissídios foram julgados de forma conjunta, por envolverem empresas do mesmo grupo econômico (Grupo CCR), com acordos coletivos semelhantes negociados com o mesmo Sindicato. 
    2. Na origem, a autoridade reclamada, apesar de manifestar seu entendimento quanto à ilegalidade das cláusulas pretendidas pelo sindicato, curvou-se ao entendimento majoritário da Seção de Dissídios Coletivos e decidiu pela manutenção das cláusulas que estabelecem o desconto de contribuição sindical sem autorização expressa e individual dos empregados, por reputar suficiente a autorização assemblear. Extraio trecho pertinente da decisão reclamada:
    “Contribuições ao sindicato 
    Existe cizânia quanto às cláusulas que tratam da relação sindical, notadamente as contribuições descontadas dos trabalhadores a fim de ser vertidas ao sindicato (contribuição assistencial e sindical). 
    Não obstante a atuação sindical necessite de financiamento para sua realização e manutenção do próprio sindicato, ordinariamente decorrente das contribuições dos profissionais representados, é certo que na presente ordem constitucional é inviável permitir-se a realização de descontos sem a prévia e expressa autorização do empregado, a qual deve ser realizada individualmente, não se prestando para substituí-la a autorização geral obtida nas assembleias extraordinárias, as quais tiveram participação por vezes simbólicas, com a presença de apenas um ou dois trabalhadores (por exemplo, ID. c1e6185 - Pág. 1, ID. b764e13 - Pág. 1, ID. 7d46669 - Pág. 1, ID. b471569 - Pág. 1, ID. eab08d8 - Pág. 1 e ID. a94da15 - Pág. 1). 
    Destaco que o diminuto número de participantes na forma descrita, em segunda convocação, confere legitimidade ativa para o sindicato entabular negociações e ajuizar o dissídio coletivo na defesa dos interesses dos trabalhadores, mas não é suficiente para impor obrigações de cunho pecuniário a toda a categoria profissional, composta de milhares de trabalhadores, ademais quando se trata de descontos sobre salários, cuja intangibilidade deve ser respeitada (art. 7º, X, CF), ocorrendo o mesmo quanto ao direito à livre associação sindical (art. 8º, V, CF, art. 611-B, XXVI, CLT, Súmula Vinculante 40 do STF e Precedente Normativo 119 do TST).
    Observo que o direito de oposição apresentado na proposta do suscitante é inócuo no sentido de preservar os direitos constitucionais acima referidos, pois trazem exigências a serem satisfeitas que dificultam sobremaneira o seu exercício, in verbis:
    ‘CLÁUSULA 43ª - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS [...] PARÁGRAFO QUINTO: O empregado que discordar do pagamento da importância determinada à título de contribuição assistencial do empregado, poderá apresentar oposição, pessoal e individualmente, por escrito, de próprio punho, datada e devidamente assinada, juntamente com apresentação de cópia da CTPS, bem como das páginas de qualificação e identificação junto à empresa contratante, constando o registro para comprovação de que pertence a categoria, no prazo de 30 dias a contar de 01 de março de 2020 para os empregados ativos e de 30 dias a contar da contratação para os empregados contratados após a data-base. A referida manifestação de oposição poderá ser feita nas seguintes localidades e condições: a) na sede da entidade sindical, quando o empregado trabalhar no respectivo Município, devendo ser apresentada individual e pessoalmente; b) nas subsedes da entidade sindical, quando o empregado trabalhar nos respectivos Municípios, devendo ser apresentada individual e pessoalmente; c) mediante correspondência pessoal encaminhada individualmente com aviso de recebimento, quando no município da prestação dos serviços não houver subsede, devendo ser confeccionada de próprio punho, datada e devidamente assinada pelo empregado e ter anexada à mesma cópia da CTPS, constando o registro para comprovação de que pertence a categoria, bem como das páginas de qualificação e identificação, que deverá ser encaminhada no endereço da sede da entidade sindical, observado o prazo de 30 dias a contar de 01 de março de 2020; d) no caso de empregado transferido para localidade diversa do registro na CTPS, porém na mesma base territorial, além dos documentos exigidos para apresentação da oposição, deverá apresentar cópia da anotação da transferência em sua CTPS’ (ID. 43f2bc1 - Pág. 16).
    Observo quanto à contribuição sindical negocial (ID. 43f2bc1 - Pág. 17) que sequer foi previsto o direito de oposição. 
    Firmado nestas razões, entendo que as contribuições sindical e associativa somente podem ser deferidas se houver expressa, prévia e individual autorização do empregado neste sentido, valendo observar, ainda, a existência de norma legal regulamentando a contribuição sindical (art. 578, 579 e 589 da CLT). 
    No entanto, vencido em votação anterior a respeito deste tema, adoto o entendimento majoritário desta Sessão de Dissídios Coletivos, para fixar que a autorização assemblear é suficiente para suprir a autorização individual de cada empregado para a autorização de descontos das contribuições devidas ao sindicato, especificadas na análise individualizada de cada cláusula nesta sentença.” (Grifos acrescentados)
    3. As reclamantes insurgem-se contra essa decisão, por alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 5.794, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux.
    4. Em 07.05.2021, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. Na sequência, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República. A parte beneficiária não apresentou contestação. A autoridade reclamada prestou as informações. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Em 29.06.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 5.794, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, ajuizada por entidades sindicais, na qual se alegou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Afirmou-se, assim, a validade do novo regime voluntário de cobrança de contribuição sindical. Confira-se o teor de cada dispositivo impugnado, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, anterior à MP nº 873/2019:
    “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 
    […]
    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
    […]
    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
    […]
    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
    [...]
    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação. 
    […])
    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
    […]
    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho” (destaques acrescentados).
    7. A leitura dos dispositivos declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal aponta ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. Tal ponto foi analisado na ADI 5.794, tendo a maioria do Plenário concluído pela extinção da compulsoriedade da contribuição, neste sentido:
    “EMENTA: […]
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.” 
    8. O órgão reclamado, por sua vez, afirmou que a aprovação da cobrança da contribuição em assembleia geral de entidade sindical supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. Nesses termos, delegou à assembleia geral sindical o poder para decidir acerca da cobrança de todos os membros da categoria, presentes ou não na respectiva reunião – é dizer, afirmou a validade de aprovação tácita da cobrança. Tal interpretação, aparentemente, esvazia o conteúdo das alterações legais declaradas constitucionais pelo STF, no julgamento da ADI 5.794, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, o que implica afronta à autoridade desta Corte. Adotei tal entendimento no julgamento da Rcl 35.501-AgR, j. 16.06.2020, de minha relatoria, em caso idêntico. Ainda nesse sentido, confiram-se: Rcl 34.889-MC, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 35.440- AgR, de minha relatoria.
    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nºs 1003707-79.2020.5.02.0000, 1003710-34.2020.5.02.000 e 1003728- 55.2020.5.02.0000) e determinar que outra seja proferida, em observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.794. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator